Tribunal: TJES
Processo: 5008269-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008269-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

AGRAVADO: MARIA MIRTES PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e rejeitou sua impugnação, determinando o pagamento do débito. A agravante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado o contraditório prévio sobre os cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de cálculo elaborado pela contadoria judicial, sem a prévia intimação da parte executada para se manifestar, configura vício procedimental por violação ao contraditório e à ampla defesa, apto a ensejar a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devido processo legal e seus corolários, o contraditório e a ampla defesa, devem ser observados em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, vedando-se decisões que causem surpresa às partes.

4. Incorre em vício procedimental insanável a decisão que, após reconhecer o equívoco de uma ordem de pagamento prematura, homologa imediatamente os cálculos da contadoria sem antes oportunizar à parte executada o contraditório prévio e específico sobre os valores apurados.

5. A supressão da etapa de manifestação da parte sobre os cálculos da contadoria configura cerceamento de defesa e viola o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), impondo-se a anulação da decisão homologatória para que o rito processual seja restabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, a decisão que homologa cálculo da contadoria judicial sem a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre os valores apurados. 2. A observância do contraditório prévio é etapa essencial do procedimento, cuja supressão não pode ser convalidada, devendo o ato decisório ser cassado para garantir o devido processo legal na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 5º, art. 6º, art. 9º, art. 10º e art. 525.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008269-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSEMAR DE DEUS - ES2933-A
AGRAVADO: MARIA MIRTES PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA DE PAULA - ES19357-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Viação Joana D'arc S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
Maria Mirtes Pereira
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no valor de R$ 125.581,13, rejeitou a impugnação apresentada pela executada por ausência de fundamentação específica e determinou sua intimação para pagamento do débito, sob pena de penhora.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
nulidade da decisão, diante de violação ao contraditório, uma vez que os cálculos foram homologados sem análise judicial prévia e adequada oportunidade de manifestação sobre os mesmos;
ii)
a nulidade da decisão por validar um cálculo materialmente equivocado, o que lhe causa prejuízo incontestável;
iii)
a existência de erro material nos cálculos homologados, pois a contadoria não computou nem atualizou monetariamente o crédito a que tem direito, referente à diferença entre o valor do pensionamento fixado em liminar (2/3 do salário mínimo) e o valor estabelecido em sentença (1/3 do salário mínimo); e
iv)
a necessidade de produção de prova pericial contábil para a correta apuração do saldo devedor.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da decisão que chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a intimação do executado para pagamento da quantia apurada, considerou genéricas as alegações e homologou o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da execução, em face da alegação da agravante de vício procedimental e de erro material na apuração do débito.

O pleito da agravante, Viação Joana D'arc S/A, visa à anulação da referida decisão para que, no juízo de origem, seja-lhe oportunizada a manifestação sobre os cálculos realizados pela contadoria antes de qualquer ato de homologação ou coerção patrimonial.

A fase de cumprimento de sentença, embora pautada pela busca da efetividade e da célere satisfação do crédito exequendo, não pode prescindir da observância das garantias fundamentais que norteiam o ordenamento jurídico processual, eis que o devido processo legal, insculpido no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, bem como os seus corolários, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), devem ser rigorosamente observados em todo o curso do processo, inclusive na fase executiva.

Essas garantias materializam-se, entre outros, no princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de agir conforme a boa-fé. Dele decorre a proteção da confiança e da legítima expectativa das partes de que o procedimento seguirá as formalidades prescritas em lei, sem a ocorrência de atos contraditórios ou que causem surpresa e tumulto processual.

No caso em análise, a cronologia dos atos processuais revela uma clara violação a essas premissas. Após a contadoria judicial apresentar a planilha de cálculo do débito (ID 57117323), o juízo de origem expediu, de forma precipitada, uma ordem de intimação para pagamento (ID 63270740), antes mesmo de haver homologado formalmente os valores e, crucialmente, sem oportunizar à executada o prévio contraditório sobre o referido cálculo.

A própria decisão agravada reconhece o equívoco ao chamar o feito à ordem para "tornar sem efeito a intimação anterior para pagamento", contudo, no mesmo ato decisório, o magistrado incorreu em novo vício ao, imediatamente, homologar os cálculos e rejeitar a manifestação da executada por reputá-la "genérica", renovando a ordem de pagamento.

Ao anular a primeira intimação, o juízo implicitamente admitiu a falha no procedimento cuja consequência lógica e necessária seria restabelecer o curso processual, abrindo-se vista à parte executada para que, querendo, apresentasse sua impugnação específica aos cálculos da contadoria, para somente então, após o exercício do contraditório, decidir sobre a homologação. A supressão dessa etapa essencial e a validação imediata dos cálculos configuraram cerceamento de defesa e criaram uma situação de evidente insegurança jurídica para a executada.

Ainda que a executada não tenha apresentado, naquele momento confuso, um memorial de cálculo alternativo, não se pode convalidar um vício procedimental que impediu o exercício regular do seu direito de impugnação, garantido pelo art. 525 do CPC. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 9º E 10º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO. 1. Em respeito aos princípios da não surpresa, ampla defesa e contraditório, é nula a decisão que homologa os cálculos da contadoria judicial, sem antes intimar as partes para se manifestarem . 2. Recurso conhecido e decisão cassada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18404202320248130000, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS LABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. II – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL . CONGRUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC . III – RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00079409220238160000 Matinhos, Relator.: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 04/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida, determinando a intimação da executada, ora agravante, oportunizando-lhe o contraditório prévio sobre os cálculos da contadoria, antes de nova deliberação sobre a homologação e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)